Tribunal: TJDFT
Processo: 0747913-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ato jurídico que determinou emenda da Petição Inicial não possui conteúdo decisório a possibilitar a interposição de Agravo de Instrumento.
2. Matéria aventada na instância originária a qual não foi objeto de apreciação não pode ser objeto de recurso sob pena de Supressão de Instância.
3. Agravo Interno não provido.